Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600652-14.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
16/07/2021
Número: 0600652-14.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/03/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600652-
14.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Ana Carolina
Mascarenhas Ferrer, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III,
Resolução TSE 23607/2019, e determinou: 1) a devolução do valor de R$ 12.397,90 (doze mil,
trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos) ao Tesouro Nacional, referentes aos valores
de FEFC utilizados indevidamente, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
presente sentença, nos termos do art. 79, §1º da citada resolução; 2) o pagamento de multa no
valor de R$ 1.107,79 (um mil, cento e sete reais e setenta e nove centavos), referente à extrapolação
de gastos com recursos próprios, nos termos do art. 27, §4º da referida resolução. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Ana Carolina
Mascarenhas Ferrer, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
no município de Campina Grande do Sul/PR, desaprovadas vez que com a informação de cessão
de veículo próprio, que também restou comprovado ser de sua propriedade anteriormente ao
registro de candidaturas, a candidata extrapolou o limite de gastos com recursos próprios, em
contrariedade ao que dispõe o art. 27, §1º da Res. TSE 23607/2019, pois o limite de gastos para as
candidaturas às eleições proporcionais no município de Campina Grande do Sul era de R$
41.922,10, sendo que 10% deste valor é R$ 4.192,21. A candidata extrapolou este valor em R$
1.107,79, devendo pagar a multa prevista no §4º do art. 27 da resolução; - foi verificado que os
contratos firmados pela candidata com os prestadores de serviços possuem o mesmo objeto
(panfletagem), número de horas trabalhadas, período e local de trabalho, sendo que os valores
pagos são os mais diversos, desde R$ 100,00 (cem reais) até 1.000,00 (um mil reais), em
contrariedade ao disposto no art. 35, §12 da Res. 23607/2019 e os valores dos contratos que não
atendem ao contido no art. 35, §12 da resolução e que foram pagos com recursos do FEFC que
somam R$ 12.397,90 (doze mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos), ultrapassando
em muito a quantia de 5% das receitas/despesas que a candidata declarou, ocasionando a
desaprovação de suas contas e a devolução dos valores gastos indevidamente, nos termos do art.
79, §1º da Res. TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39504
666
15/07/2021 08:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.188
RECURSO ELEITORAL 0600652-14.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER VEREADOR
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO
DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA
RESOLUÇÃO 23.607/2019. GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL DE CAMPANHA PANFLETAGEM. VALORES
ACENTUADAMENTE DÍSPARES PARA AS MESMAS FUNÇÕES, A
SEREM EXECUTADAS NO MESMO PERÍODO. RECURSOS DO
FEFC. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA IRREGULAR.
MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A atribuição de limites às doações para campanhas eleitorais busca
garantir a lisura do pleito, impedindo o abuso do poder econômico
2. Por força do
, o limite de valor da cessão de
princípio da razoabilidade
veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
tratamento estabelecido para as doações estimáveis em dinheiro feitas por
pessoas físicas, de modo que não se sujeita ao limite estabelecido para os
recursos próprios do candidato (art. 23, § 2º-A, da Lei 9.504/97 e art. 27, §
1º, da Resolução-TSE 23.607/2019). Precedentes.
3. Assim, excluído o valor da doação estimável em dinheiro referente a bem
de propriedade do recorrente, não houve extrapolação dos limites
estabelecidos para os recursos próprios, também porque o valor estimado
para a cessão do veículo não extrapola o limite legal (R$ 40.000,00).
Num. 39504666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

4. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público,
para realização das mesmas atividades no mesmo período, com remuneração
acentuadamente diversa.
5. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para afastar a multa
imposta em razão da extrapolação no do limite de autofinanciamento,
restando mantida, contudo, a desaprovação das contas.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER em face da sentença proferida pelo
Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul, que
,
julgou suas contas desaprovadas
determinando a devolução da quantia de R$ 12.397,90 (doze mil, trezentos e noventa e sete reais e
noventa centavos) ao Tesouro Nacional, referentes aos valores de FEFC utilizados indevidamente,
no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 79, §1º da Resolução
TSE nº 23.607/19, bem como determinou o pagamento de multa no valor de R$ 1.107,79 (um mil,
cento e sete reais e setenta e nove centavos), referentes à extrapolação de gastos com recursos
próprios, nos termos do art. 27, §4º da citada resolução. PR (ID 28540966)
Em suas razões recursais sustenta a recorrente que:
não houve extrapolação do limite de gastos,
a)
pois os recursos próprios totalizaram R$ 4.000,00 (quatro mil reais), enquanto o valor de R$
1.300,00 (mil e trezentos reais) é relativo à cessão do veículo, o que configura valor estimado,
motivo pelo qual deve ser afastada a sanção de multa;
de qualquer forma, como não houve
b)
prejuízo à fiscalização eleitoral e que o valor não constitui nem mesmo 5% das despesas totais de
campanha, que correspondem a R$ 29.911,69, cabe a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade para afastamento da referida multa; não há o que se falar em irregularidade a
c)
respeito dos contratos de prestação de serviços pagos com recursos do FEFC, pois cada contrato foi
firmado individualmente com cada prestador de serviço, respeitando-se os limites da liberdade de
pactuação e da autonomia da vontade de cada uma das partes;
a divergência entre os valores
d)
apresentados se dá devido ao fato da atuação diversa dos prestadores em cada função, amparada no
direito de liberdade contratual; não considera válido, e nem justo, que o valor utilizado para o
e)
cálculo de desaprovação das contas seja o resultado da soma dos valores de cada contrato, pois, se
existe a intenção de considerar valores ou porcentagem na ponderação de gravidade das
irregularidades, deve ser levado em conta não a soma de todas as despesas, mas sim a diferença
Num. 39504666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

entre o valor médio das contratações e os contratos que apresentam notória discrepância; e não é
f)
razoável determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores oriundos do FEFC, pois
seguem a média de valores cobrados pelo serviço prestado, e os quais foram devidamente
apresentados.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se reforme a
sentença, no sentido de desonerá-la do pagamento de multa no valor de R$ 1.107,79 e aprovar as
contas neste ponto ou, subsidiariamente, gerar uma ressalva pela extrapolação do limite de gastos
em razão da percentagem mínima em relação ao total de recursos movimentados, bem como
aprovar as contas em relação aos contratos de prestação de serviços, diante da ausência de
irregularidades ou, sucessivamente, ponderar adequadamente e de forma individualizada as
regularidades e irregularidades, a fim de reduzir o montante de recursos a serem devolvidos. (ID
28541216),
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do recurso em razão de sua
intempestividade e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que
desaprovou as contas da recorrente e determinou o pagamento de multa e devolução dos recursos do
FEFC (ID 29324266)
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo. Embora não tenha sido certificado nos autos, em consulta ao Diário
da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, verifica-se que a decisão ora impugnada foi
publicada na edição nº 043 (fs. 1056/1060), de 05 de março de 2021 (sexta-feira) e o recurso eleitoral foi
interposto em 10 de março de 2021. Assim, e porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
No caso, as contas de ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER, candidato ao cargo de
vereadora pelo PSB no município de Campina Grande do Sul, foram JULGADAS DESAPROVADAS,
sendo-lhe imposta a a devolução do valor de R$ 12.397,90 (doze mil, trezentos e noventa e sete reais e
noventa centavos) ao Tesouro Nacional, referentes aos valores de FEFC utilizados indevidamente, bem
como o o pagamento de multa no valor de R$ 1.107,79 (um mil, cento e sete reais e setenta e nove
centavos), referente à extrapolação de gastos com recursos próprios, nos termos do art. 27, §4º da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Nota-se, conforme destaca a recorrente, que a desaprovação está fundada em razão de duas
irregularidades: a) extrapolação de limite de gastos com recursos próprios; e b) utilização indevida dos
recursos do FEFC.
Para fins de registro, é importante consignar que, pelo setor técnico, no relatório conclusivo
também haviam sido apontadas outras três irregularidades, as quais foram também foram analisadas no
, mas consideradas insuficientes para levar à desaprovação
decisum
:
Num. 39504666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

existência de notas fiscais emitidas pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., as
quais não constaram na prestação de contas da candidata e não há indicação do efetivo pagamento
da despesa nos extratos por ela apresentados, caracterizando omissão de gastos eleitorais, estando
em desacordo com o art. 53, I “g” da Resolução TSE n. 23.607/2019. O valor da despesa foi de R$
275,37 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos, valor este que não ultrapassou 5%
dos gastos declarados, o que permitiu ao magistrado a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para quanto a este apontamento, haver apenas a aposição de ressalva;
ausência de informação de pagamento de honorários de contador e advogado, porém,
o julgador entendeu desnecessária a comprovação uma vez que a candidata “

pertence ao PSB –
e
Partido Socialista Brasileiro e faz parte da cota de gênero a qual se destina o repasse”
atraso na abertura de conta corrente o qual não representou prejuízo à análise das
contas, causando apenas aposição de ressalva.

Superadas estas irregularidades, passa-se à análise das irregularidades que efetivamente
acarretaram a desaprovação das contas da candidata.
A primeira delas diz respeito a extrapolação dos limites de utilização de recursos próprios do
candidato estabelecido no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Da analise dos autos depreende-se que ao apresentar a prestação de contas retificadora a
recorrente informou a cessão de veículos, inclusive veículo próprio, o que causou a extrapolação do limite de
gastos com recurso próprio.
A irregularidade foi registrada no parecer técnico conclusivo, nos seguintes termos (ID
28553716):
LIMITE DE GASTOS PARA O
CARGO (R$)
10% DO LIMITE
DE GASTOS (R$)
RECURSOS
PRÓPRIOS (R$)
% RECURSOS P
EM RELAÇÃO A
DE GAST
41.922,10
4.192,21
5.300,00
12,64

A fim de melhor entender no que consistiram os recursos próprios, tem-se que, analisados os
demonstrativos da presente prestação de contas, foram os seguintes os recursos próprios arrecadados pelo
candidato:
cessão de uso do veículo GOL 1.6 POWER cor branca, ano 2012, estimada em R$ 1.300,00; e
a)
02 depósitos, realizados nas datas de 07/10/2020 e 08/10/2020, respectivamente, nos valores de R$
b)
1.000,00 e de R$ 3000,00, totalizando R$ 4.000,00 em recursos financeiros próprios.
Logo, no montante de R$ 5.300,00 de recursos próprios estão computados: R$ 1300,00 de
receitas estimáveis em dinheiro e R$ 4.000,00 em recursos financeiros.
Num. 39504666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

Intimada a se manifestar quanto ao parecer conclusivo, a candidata reafirmou o
esclarecimento prestado no ID 28540466, quando da apresentação das contas retificadoras, aduzindo que:
Reitera-se o entendimento de que não houve extrapolação do limite de gastos, isso
porque os recursos próprios financeiros totalizam o valor de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), enquanto o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) é relativo à
cessão do veículo, se tratando assim de recurso estimado, conforme preceitua o
§3º do artigo 27 da Resolução nº 23.607/2019.
Portanto, não há razão para incluir o recurso estimado no limite de gastos.
Razão pela qual requer-se não seja aplicada sujeita multa no valor de R$1.107,79
(ID 28540766).

Apreciando tais justificativas, e acolhendo o parecer técnico, entendeu o magistrado ter
havido a extrapolação do limite estabelecido no parecer conclusivo, nos seguintes termos:
Ocorre que, com a informação de cessão de veículo próprio, que também restou
comprovado ser de sua propriedade anteriormente ao registro de candidaturas, a
candidata extrapolou o limite de gastos com recursos próprios, em contrariedade
ao que dispõe o art. 27, §1º da Res. TSE 23607/2019.
Embora a candidata separe o valor de gastos em recursos próprios financeiros e
recursos estimados, a legislação não faz essa diferenciação, bem como o §3º do
art. 27 refere-se ao
do artigo, não sendo aplicável aos recursos próprios de
caput
candidato, conforme abaixo:
“Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(...)
§ 3º O
não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
limite previsto no caput
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais)
.” (grifos nossos)
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º)
Assim, o limite de gastos para as candidaturas às eleições proporcionais no
município de Campina Grande do Sul era de R$ 41.922,10 (quarenta e um mil,
novecentos e vinte e dois reais e dez centavos), sendo que 10% deste valor é R$
4.192,21 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e vinte e um centavos). A
candidata extrapolou este valor em R$ 1.107,79 (um mil, cento e sete reais e
setenta e nove centavos), devendo pagar a multa prevista no §4º do art. 27 da
resolução:
Em suas razões recursais, a candidata insurge-se em face do cálculo do limite de gastos
próprios, alegando que o recurso estimado em dinheiro não deve ser incluído para aferição do referido limite.
Num. 39504666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

Com efeito, com relação a este apontamento, assiste razão à recorrente.
A Lei 9504/97 assim disciplina a matéria:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
o
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
(...)
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei
.
nº 9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(..)
Conforme se denota, nos artigos acima transcritos é estabelecido o limite de 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e o limite de financiamento com recursos
próprios do candidato em 10% (dez por cento) do limite total de gastos para o cargo.
No entanto, existe uma exceção, prevista no § 7º do artigo 23 da Lei nº 9.504/1997,
justamente em relação às doações estimáveis em dinheiro:
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
o
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Tal exceção também é reproduzida pelo § 3º do art. 27 da Resolução de regência, nos
seguintes termos:
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º)
Num. 39504666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

Assim, a cessão de uso de veículo próprio. no valor estimado de R$ 1.300,00, não pode ser
computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019, diante do contido no § 3º,
do mesmo artigo.
Nesse ponto, esta Corte já entendeu que, embora a redação do § 3º da citada norma se refira
ao
, por coerência e razoabilidade, o tratamento dado as doações estimáveis de terceiros também deve
caput
ser aplicado ao caso de bem de propriedade do próprio candidato.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS
DE CAMPANHA. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido
pelo § 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem de
propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao
valor estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
(TRE/PR – RE 0600638-69.2020.6.16.0085, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
08.04.2021, publicado no DJE nº 66, de 13.04.2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA.
EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA
RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
do Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00
deve ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada na
sentença aprovando as contas.
(TRE/PR – RE 0600480-14.2020.6.16.0085 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 22/04/2021,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 80, de 29 de abril de 2021)

Logo, é de se reconhecer que no presente caso, não houve a suposta extrapolação dos
recursos próprios.
Num. 39504666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

Note-se que os valores em espécie doados pela própria candidata para a sua campanha, no
total de R$ 4.000,00, estão dentro dos limites estabelecidos na legislação, visto que abaixo de R$ 4.192,21
(quatro mil, cento e noventa e dois reais e vinte e um centavos), montante correspondente a 10% do limite
de gastos para o cargo ao qual concorreu, assim como o valor da cessão de seu veículo estimada em R$
1.300,00 também não extrapola o limite de R$ 40.000,00, não havendo se falar em excesso de doação.
Por esses fundamentos, esta irregularidade deve ser afastada, e consequentemente, a multa
imposta pela sentença.
A segunda irregularidade que levou a desaprovação das contas consiste em indevida
utilização dos recursos do FEFC, verificada na contratação de pessoal de campanha.
O parecer técnico conclusivo indicou que, nos contratos de prestação de serviços destinados
à divulgação de campanha (panfletagem), foi verificada a diferença de valores pagos aos contratados pelo
mesmo serviço, em idêntico período e horário.
Intimada a se manifestar acerca da irregularidade, a candidata assim sustentou:
É válido esclarecer que cada contrato foi firmado individualmente com cada
prestador de serviço, e por esse motivo há liberdade de pactuação entre o
contratado e a candidata contratante.
Além disso, no desempenho das atividades, em que pese tratar-se do mesmo
objeto, alguns se enquadravam como líderes de equipe e outros como
ajudante. (ID 28534916).

Para melhor compreensão, reproduz-se abaixo o quadro demonstrativo dos valores conforme
parecer conclusivo, contendo a indicação do valor despendido em cada contratação, bem como quais foram
pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha:
CONTRATADO
VALOR TOTAL (R$)
VALOR
Ana Paula Nepomucena Sands
770,00
77
Marily Soares
600,00
Liliam Cristina Marques da Silva
700,00
70
Marli Antunes de Moraes
600,00
30
Andreia da Silva Farias
400,00
Alex Batista Paulino
300,00
30
Num. 39504666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

Solange de Fátima Gonçalves Lins
600,00
30
Danielle Moura de Carvalho
750,00
75
Claudiney de Moraes Cavalheiro
500,00
50
Tatiane Cristine Martins Gouvea
700,00
30
Luiz Felipe Moura dos Santos
300,00
Orlando Batista Muniz
770,00
77
Vitor Rodrigues de França
1.150,00
Ana Dolla Fila
800,00
53
Maria da Graça Elautherio Leite
200,00
20
Idejani Fatima Gubert da Rocha
500,00
Antonia Aparecida Ferreira
600,00
30
Fatima Santos de Souza
600,00
60
Aldair Batista Muniz
770,00
77
Paulo Idalecio Pereira da Cruz
1.000,00
30
Erivan Neuri da Silva Fernandes
100,00
10
Ana Cristina Mascarenhas Ferrer
1.000,00
1.00
Ramira Bertula dos Santos
250,00
25
Walkerson Souza França Santos
300,00
30
Num. 39504666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

Eliane Aparecida dos Santos Tizot
400,00
40
Tiago Oliveira Furquim
1.000,00
1.00
Tania Cristina de Moura Saldanha
800,00
80
Reginaldo Martins de Oliveira
770,00
77
Sergio Roberto Façanha Henriques
770,00
23
Suelen Haenisch Ribeiro
600,00
15
TOTAL
18.600,00
12.3

Como se percebe da tabela acima, houve uma considerável discrepância dos valores pagos
aos contratados, sendo que, para exercer a mesma função, no mesmo período, com igual jornada diária de
trabalho, houve pagamentos de R$ 100,00 a R$ 1.150,00, havendo, portanto, variação de até 1.150%.
Não há nos autos elementos concretos a justificar de forma plausível a discrepância
remuneratória dos cabos eleitorais contratados, daí a magistrada consignar ter havido ofensa ao art. 35 § 12,
da Resolução TSE n. 23.307/2019, motivadora da desaprovação das contas, pelo que determinou o
recolhimento dos valores irregularmente utilizados ao Tesouro Nacional.
Transcreve-se abaixo, naquilo que interessa, o trecho da sentença pertinente à disparidade
dos valores pagos aos contratados:
Quanto aos contratos firmados pela candidata com os prestadores de serviços, verifica-se que,
conforme demonstrado no parecer conclusivo ID 79682391, possuem o mesmo objeto (panfletagem),
número de horas trabalhadas, período e local de trabalho, sendo que os valores pagos são os mais diversos,
desde R$ 100,00 (cem reais) até 1.000,00 (um mil reais), em contrariedade ao disposto no art. 35, §12 da
Res. 23607/2019, que dispõe:
“
. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Art. 35
Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado
. “
Embora a candidata alegue que os prestadores tinham funções diversas que
justificariam a diferença de valores de pagamento, não é o que se verifica dos
contratos juntados aos autos e não há em suas manifestações a descrição das
Num. 39504666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

atividades que cada um teria executado individualmente para que tivessem esse
tratamento diferenciado. E a candidata teve 4 (quatro) oportunidades para se
manifestar.
Ainda, quanto à alegação de que não é válido realizar a soma dos valores dos
contratos, mas sim verificar a diferença entre os valores médios dos contratos no
patamar de R$ 600,00 e R$ 800,00 e aqueles com valores muito maiores ou
menores, não assiste razão à candidata, pois, conforme citado no parecer
conclusivo ID 79682391, não cabe ao examinador ou à justiça eleitoral fazer
ponderações de valores que sequer foram demonstrados nas manifestações, mas
sim verificar a regularidade das despesas realizadas e a correta utilização dos
valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha, recurso de
natureza pública.
Desta forma, conforme demonstrado no parecer conclusivo, os valores dos
contratos que não atendem ao contido no art. 35, §12 da resolução e que foram
pagos com recursos do FEFC somam R$ 12.397,90 (doze mil, trezentos e noventa
e sete reais e noventa centavos), ultrapassando em muito a quantia de 5% das
receitas/despesas que a candidata declarou, ocasionando a desaprovação de suas
contas e a devolução dos valores gastos indevidamente, nos termos do art. 79, §1º
da Res. TSE 23607/2019:
“Art. 79. (...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do
) ou
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC
a sua
a decisão que julgar as contas determinará a
utilização indevida,
devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após
, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
o trânsito em julgado
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.” (grifos nossos)
Em suas razões recursais, a recorrente reafirmou a autonomia de vontade nas contratações,
bem como a existência de hierarquia de diversidade nas atividades executadas pelos contratados, nos
seguintes termos:
Ademais, justifica a divergência entre os valores praticados, além do exercício da
autonomia da vontade, a atuação diversa dos prestadores de serviço como líderes
de equipe ou ajudantes.
Inclusive, ao contrário do que é afirmado na sentença, a hierarquia existente entre
os prestadores de serviço foi devidamente esclarecida
Em cada oportunidade que teve a recorrente de manifestar-se nos autos, sendo
óbvio e dispensando maiores digressões o fato de que os prestadores com maiores
remunerações ocupavam posições de líderes, enquanto os com menores
remunerações ocupavam posições de ajudantes.
Ainda, com amparo no direito fundamental à liberdade contratual, tem-se que é
irrelevante para deliberação individual e privada entre contratante e contratado a
respeito do valor do contrato, o fato de que os instrumentos contratuais possuam a
mesma especificação de serviço de panfletagem, horas trabalhadas e local de
trabalho para todos os prestadores de serviços
. Até porque, em verdade, apesar da distinção hierárquica, os prestadores tinham o
mesmo local de trabalho, o mesmo número de horas de trabalho e em todos os
casos realizavam o serviço de panfletagem.
Num. 39504666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

Ainda, faz-se necessário reforçar o entendimento de que não é válido, nem justo,
realizar a soma dos valores de cada contrato, chegando a um total de R$12.397,90,
para assumir a partir desse valor uma posição favorável à desaprovação das
contas, bem como determinar o montante a ser devolvido aos cofres públicos.
Explica-se: A maioria dos contratos segue um padrão de remuneração de
R$600,00 a R$800,00, trata-se de um valor razoável para se assumir como médio
para a prestação do serviço de panfletagem. Ora, se existe a intenção de considerar
valores ou percentagens na ponderação da gravidade de qualquer irregularidade, e
se a suposta irregularidade está na divergência de valores dessa média de
R$600,00 a R$800,00, não é apenas justo, como necessário considerar não a soma
de todas as despesas, mas a diferença entre o valor médio de R$600,00 a
R$800,00 e os contratos específicos com valores muito maiores ou menores.

Em que pesem as alegações da recorrente, prova alguma foi juntada aos autos de modo a
amparar as suas alegações a respeito do tema. Ao contrário, todos os contratos apresentados relativos à
contratação de pessoal de campanha apresentam igual teor relativo à atividade a ser desempenada,
consistente em “panfletagem”, e ao período – de 10 de outubro a 14 de novembro de 2020, com a jornada
diária de 08 (oito) horas, no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 17:00hs. Contudo, o valor
pago a cada contratado apresentou uma variação de mais de 1000%, conforme demonstrado.
A propósito da liberdade de pactuação de cláusulas contratuais, cabe registrar que encontra
restrições quando se trata de aplicação de recursos públicos, como o FEFC, caso em que devem ser
observadas, ainda que minimamente, regras de transparência e de igualdade, o que não se verificou.
Destaque-se que no parecer conclusivo foram corretamente separados os pagamentos
efetuados com recursos do FEFC, para os quais indicou-se a necessidade de devolução ao erário público.
Portando, como se trataram de despesas pagas com recursos do FEFC, a utilização
irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
Aliás, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600651-52.2020.6.16.0155, de
relatoria do Des. Fernando Quadros da Silva, em 02.06.2021, esta e. Corte se pronunciou no sentido de que
Num. 39504666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

é irregular a contratação de pessoal de campanha para realização das mesmas atividades, no mesmo
período e jornada de trabalho, com remuneração diversa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. GASTOS COM PANFLETAGEM.
VALORES INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE MUNICIPAL.
RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS
COM RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA
QUANTIA IRREGULAR. REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos
cabos eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação aos
cabos eleitorais contratados pelos demais candidatos implica a malversação
dos recursos de campanha.
2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas
consistiria em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "
", eis que agravaria a condição do único recorrente.
reformatio in pejus
4. Recurso conhecido e desprovido.
Em igual sentido, ao analisar o recurso eleitoral nº 0600306-60.2020.6.16.0099, de relatoria
do Dr. Carlos Alberto Ritzmann, na sessão de julgamento do dia 11.06.2021, esta Corte, novamente, por
unanimidade de votos considerou irregularidade grave a contratação de pessoal de campanha com valores
discrepantes, com utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. Confira-se:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE
PREFEITO E VICE. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA – DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA
CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO
PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE
NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES EM SENTENÇA. RECOLHIMENTO
ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO TESOURO NACIONAL –
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS
ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E
DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA
ÉPOCA. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS.
IRREGULARIDADES QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS –
DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE
SERVIÇOS SEMELHANTES. CONTRATOS CELEBRADOS COMO
CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOVO CONTRATO,
CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
Num. 39504666 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO
PARECER TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE
PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR
DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os Recorrentes - candidatos aos cargos de Prefeito e Vice - e candidatos
ao cargo de vereador – filiados a Partidos que integram a Coligação
majoritária - realizaram entre si doações estimáveis de adesivos e materiais
impressos.
2.Não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez que inexiste
vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte para
as Eleições 2020. Inexistência de determinação de devolução de valores em
sentença, diante do recolhimento espontâneo, por parte dos Recorrentes, ao
Tesouro Nacional.
3.Existência de diversas irregularidades que, no caso em apreço, ensejariam
a aposição de ressalvas, caso isoladamente consideradas, quais sejam: a)
doações estimadas de materiais de propaganda, pagos com recursos do
FEFC, para candidatos filiados a partidos diversos; b) arrecadação de
recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral; c) contratação de
despesas antes da abertura da conta bancária; d) doações e gastos realizados
antes da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados na
época; e, e) atraso na abertura das contas bancárias.
4.Constatou-se discrepância de valores pagos para prestadoras de serviço
(R$420,00 – R$5.322,09), contratadas para realizar as mesmas atividades de
cabo eleitoral.
5.Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por
maioria, entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o
gasto eleitoral seria antieconômico.
6.O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de
valores, em que consta uma das prestadoras como “coordenadora de
campanha” não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez que
apresentado somente após a discrepância ter sido apontada pela análise
técnica, no relatório técnico preliminar.
7.Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e
ponderação realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes são mais
conhecedores da realidade econômica e política do Município. Ou seja, se a
disparidade de valores chamou a atenção da MM. Magistrada sentenciante, é
porque, de fato, possui relevância no contexto da localidade.
8.Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das contas.
9.Recurso conhecido e não provido.

Logo, deve ser mantida a conclusão da origem, no sentido de determinar a devolução ao
erário da quantia reputada irregular (R$ 12.397,90), nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
nº. 23.607/2019.
Num. 39504666 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342

O recurso, assim, comporta parcial provimento, unicamente para afastar a multa imposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso Eleitoral, para o
fim de reconhecer a inexistência de extrapolação de limite de gastos com recursos próprios, afastando a
multa imposta, mantendo-se, contudo, a DESAPROVAÇÃO das contas, com a determinação de devolução
da quantia de R$ 12.397,90, relativa ao uso irregular do FEFC, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 23.607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600652-14.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CAROLINA
MASCARENHAS FERRER VEREADOR, ANA CAROLINA MASCARENHAS FERRER - Advogados
do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE
CAMPINA GRANDE DO SUL

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.

Num. 39504666 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/07/2021 08:56:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418241675500000038560342
Número do documento: 21071418241675500000038560342